Tribunal: TJSP
Processo: 2321592-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Contribuição de Iluminação Pública – Decisão que determinou o recálculo do valor devido com a inclusão da taxa judiciária em conformidade com o Provimento CSM no 2.738/2024 – Cabimento – Aplicação do art. 4o, § 13, da Lei Estadual no 11.608/2003 em conjunto com o art. 2o do mencionado provimento – Decisão mantida – Recurso não provido.